Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Desclassificação. Impossibilidade. Danos morais.
1 - As provas – depoimento da vítima, em juízo, corroborado pelo depoimento do informante e por laudo pericial – não deixando dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, é suficiente para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima de defesa se não provado que o réu agiu para repelir injusta agressão - a vítima tentava afastar o réu, que acabara de agredir seu namorado com soco.
3 - Não se desclassifica a conduta para contravenção penal de vias de fato se laudo de exame de corpo de delito constata lesões no braço e perna da vítima, o que reforça o relato dela.
4 – Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
6 - Apelação não provida.